Tribunal: TJMT
Processo: 1002319-04.2025.8.11.0021
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002319-04.2025.8.11.0021
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), AMANDA GABRIELLE GONCALVES DE SOUZA - CPF: 012.932.491-49 (RECORRIDO), KAIQUE RIBEIRO MOREIRA - CPF: 043.238.671-82 (ADVOGADO), MARYAND BRITO - CPF: 541.728.488-26 (RECORRIDO), ERICA CRISTINA VALADAO - CPF: 276.437.758-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO BATISTA DIAS ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUIZ FRANCO DOS SANTOS - CPF: 002.221.951-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA DIAS DE ABREU - CPF: 026.586.041-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO PEREIRA NASCIMENTO DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNNA NASCIMENTO DE LIMA - CPF: 076.514.601-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO EM FLAGRANTE.
PLEITO CONTRA
DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA.
APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E BALANÇA DE PRECISÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA
.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que, embora tenha homologado o auto de prisão em flagrante, concedeu liberdade provisória às recorridas, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, em caso de apreensão de aproximadamente 980g de pasta-base
de cocaína, além de apetrechos típicos da traficância, em imóvel utilizado para a atividade ilícita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (
I)
definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente a garantia da ordem pública;
(II
) estabelecer se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes diante das circunstâncias concretas do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso não é conhecido quanto ao pedido de quebra de sigilo telemático, ante a ausência de apreciação pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

A materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas estão evidenciados pela apreensão de elevada quantidade de entorpecente, balanças de precisão e materiais de embalagem, além da prisão em flagrante das recorridas no local.

A gravidade concreta da conduta se revela pela expressiva quantidade de droga apreendida, apta à produção de milhares de porções, o que potencializa o risco à saúde pública e justifica a segregação cautelar.

O
modus operandi
demonstra estrutura organizada para o tráfico, com indícios de vinculação à facção criminosa “Comando Vermelho”, reforçando o risco de reiteração delitiva.

A garantia da ordem pública resta configurada diante da periculosidade concreta da conduta e da necessidade de interromper a atividade criminosa.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, especialmente porque o local indicado para recolhimento domiciliar era utilizado como ponto de tráfico.

As condições pessoais favoráveis das recorridas, como primariedade e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

A jurisprudência do TJMT admite a decretação da prisão preventiva com base na quantidade expressiva de drogas e na necessidade de garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
parcialmente
provido
e, na parte conhecida, provido
.

Tese de julgamento
: 1. A expressiva quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta do delito e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A vinculação do agente a organização criminosa e o
modus operandi
estruturado reforçam o
periculum
libertatis
. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando não impedem a continuidade da atividade criminosa. 4. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: TJMT, Enunciado Orientativo n. 25 e n. 43; TJMT, N.U 1006360-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 02/04/2025;
e,
TJMT, N.U 1040869-34.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 16/12/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo
Juízo plantonista da Comarca de Água Boa
, que homologou o auto de prisão em flagrante, mas
concedeu liberdade provisória às recorridas

Amanda Gabrielle Gonçalves de Souza e
Maryand
Brito
Belem
, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (ID 314731890).

Em suas razões recursais (ID 314731898), o órgão ministerial sustenta a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Destaca a gravidade concreta do delito, evidenciada pela vultosa quantidade de entorpecente apreendido (aproximadamente 980g de pasta-base de cocaína) e pelo aparato logístico encontrado no imóvel. Ressalta, ainda, o suposto vínculo das recorridas com a organização criminosa Comando Vermelho.

Requer, ademais, o deferimento da quebra de sigilo telemático dos três aparelhos celulares apreendidos, providência indispensável para identificar a cadeia de comando da facção
“
Comando Vermelho
”
.

A defesa, em contrarrazões (ID 314731925), manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, argumentando a suficiência das medidas cautelares aplicadas, a primariedade das rés e a existência de ocupação lícita e residência fixa.

Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida pelo magistrado de origem (ID 321460390).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer subscrito pela Dra.
Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
(ID 324233855), opinou pelo
provimento do recurso ministerial
, aduzindo que a gravidade do fato e a insuficiência das cautelares justificam a segregação preventiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia
Câmara,

1. Da Admissibilidade Recursal e da Supressão de Instância

Inicialmente, verifico que o recurso merece apenas
conhecimento parcial
.

No tocante ao pedido de
quebra de sigilo telemático
, observo que a magistrada de primeiro grau não enfrentou o mérito do pleito, postergando a análise para o Juízo natural da causa.

Assim, inexiste decisão passível de reforma neste ponto. A apreciação direta por esta Corte configuraria inequívoca
supressão de instância
, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Portanto,
não conheço
do recurso quanto ao pedido de quebra de sigilo, devendo o Ministério Público reiterar o pleito perante o juízo de origem, caso este ainda não tenha deliberado.

Quanto ao pleito de
decretação da prisão preventiva
, presentes os pressupostos,
conheço do recurso
.

2. Do Mérito: Da Necessidade da Prisão Preventiva

A insurgência ministerial busca a reforma da decisão que colocou em liberdade duas mulheres flagradas com expressiva quantidade de substância entorpecente e apetrechos típicos da traficância profissional.

É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

No entanto, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova constantes nos autos,
entendo que o pleito recursal comporta provimento.

A análise do caderno processual revela que a atuação policial foi precedida de denúncia anônima e monitoramento que confirmou a intensa movimentação de usuários no imóvel de propriedade da recorrida
Maryand
.

No interior da residência, os agentes
flagraram a recorrida Amanda manipulando 980 gramas de pasta-base de cocaína, além de duas balanças de precisão e materiais para embalagem
.

O crime de tráfico de drogas é de perigo abstrato e, no caso em tela, a materialidade e os indícios de autoria são robustos. Contudo, para a decretação da prisão preventiva, exige-se a demonstração do
periculum
libertatis
,
nos termos do art. 312 do CPP.

No presente caso, a garantia da ordem pública impõe a segregação cautelar. A gravidade concreta da conduta transcende o tipo penal básico. A quantidade de droga apreendida
— quase um quilograma de pasta-base
— é suficiente para a produção de milhares de porções para consumo final, causando impacto devastador na saúde pública local.

Ademais, o
modus operandi
empregado indica que o local funcionava como um centro logístico de fracionamento de drogas para a facção
“
Comando Vermelho
”
, o que é reforçado pelos indícios de vínculo de
Amanda
com liderança da referida organização criminosa
, conforme mencionado
pelo Delegado de Polícia
Matheus Soares Augusto
no
DESPACHO Nº 2025.3.143539 - A.P.F.D. 108.3.2025.12136

(
Id.
314731861
)
.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte, consolidada pelo Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT, dispõe:

"A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva."

Seguindo essa orientação, colaciono precedente desta Segunda Câmara Criminal:

“
Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Ordem denegada.

(...)

“1.
A prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta do delito, representada pela expressiva quantidade de droga apreendida. Enunciado n. 25 TJ/MT; 2. A primariedade e a ausência de antecedentes criminais não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP
.”

(...)

(
TJMT,
N.U 1006360-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 09/04/2025).

As medidas cautelares impostas na origem, embora
bem intencionadas
, mostram-se manifestamente insuficientes. Determinar o recolhimento domiciliar noturno em uma residência que, segundo as provas, era utilizada como "boca de fumo" e laboratório de drogas, configura medida
inócua
que não impede a continuidade da atividade ilícita.

Eventuais condições pessoais favoráveis, como a primariedade e o trabalho lícito (ID 314731926), não são suficientes para afastar a custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme o Enunciado Orientativo n. 43 do TJMT
e julgado de nosso Tribunal
:

"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
."

“
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL
. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA
(...)
.
PREDICADOS
PESSOAIS QUE NÃO INTERFEREM NA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(...)
“1.
É legítima a prisão preventiva fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela
gravidade concreta da conduta, pela associação dos agentes a organização criminosa e pelo risco de reiteração delitiva.”

“2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da custódia preventiva quando presentes os pressupostos legais.”

(...)

(N.U 1040869-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 22/01/2026)
.

Ademais, constato que a pena máxima cominada ao delito em tela é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, permitindo, portanto, a prisão preventiva, nos termos do artigo 313, I, do Código de Processo Penal.

Nessa perspectiva, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Assim, a segregação é medida necessária para interromper a atividade criminosa e acautelar o meio social.

Diante do exposto,
em
parcial consonância com o parecer ministerial
,
conheço em parte
do recurso e, na parte conhecida,
DOU-LHE PROVIMENTO
para

DECRETAR
a prisão preventiva de
AMANDA GABRIELLE GONÇALVES DE SOUZA E MARYAND BRITO BELEM
, com fundamento na garantia da ordem pública (art. 312 do CPP).

Expeçam-se os competentes mandados de prisão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026